Tribunal: TCU
Processo: 023.359/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7293/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.359/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Esllon Henrique Coutinho da Silva (CPF XXX.237.804-XX); Lorenna do Nascimento Martins (CPF XXX.679.426-XX); Luccas Baracho da Luz Barbosa (CPF XXX.219.691-XX); Roger de Oliveira Nemézio (CPF XXX.147.079-XX); Sérgio Emiliano de Almeida Júnior (CPF XXX.071.337-XX); Thais Assis da Conceição Damásio (CPF XXX.928.147-XX); Victor Henrique de Oliveira Messias (CPF XXX.894.216-XX) e Vinicius Miguel Goncalves (CPF XXX.237.748-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.